Tribunal: TCU
Processo: 014.482/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões civis deferidas pela administração da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro em favor de Eriselha Cruz da Silva, Jorge Anselmo Soares Eloy, Margareth Stuker Kropf, Maria Sylvia Belo Lisboa, Rita Telles Werneck Ferreira, Shirley Soares Eloy e Zélia Marques Santos;.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela administração da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro em favor de Eriselha Cruz da Silva, Jorge Anselmo Soares Eloy, Margareth Stuker Kropf, Maria Sylvia Belo Lisboa, Rita Telles Werneck Ferreira, Shirley Soares Eloy e Zélia Marques Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Aloysio Werneck de Oliveira (à Peça 14 sob o no 10258698-05-2010-000012-0), Antônio Claudino da Silva (à Peça 17 sob o no 10258698-05-2009-000020-4) e Antônio dos Santos (à Peça 18 sob o no 10258698-05-2008-000036-8), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar legal o ato de pensão civil instituído por Anselmo Francisco Eloy (à Peça 15 sob o no 10258698-05-2007-000018-7), para lhes conceder o respectivo registro; deixando, então, de manifestar, no presente momento, a eventual ilegalidade inerente à percepção do aludido bônus de eficiência pelos pensionistas decorrentes do óbito de Anselmo Francisco Eloy em respeito à decisão suspensiva proferida pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes no bojo do MS n.o 35.498, a despeito de o Acórdão 2000/2017-TCU-Plenário ter assinalado que essa vantagem não deveria integrar os proventos de aposentadoria por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária; 9.3. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Antônio Carlos Belo Lisboa (à Peça 16 sob o no 10258698-05-2009-000001-8), negando-lhe o respectivo registro; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. acompanhe o deslinde da decisão judicial obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) nos bojo do Mandado de Segurança n.o 35.498 em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) e, se for o caso, promova a subsequente cessação do pagamento do suscitado Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Jorge Anselmo Soares Eloy e Shirley Soares Eloy, como filho e viúva de Anselmo Francisco Eloy, respectivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da eventual desconstituição superveniente dessa decisão judicial, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária e percebida, assim, em dissonância com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; 9.4.3. dê ciência desta deliberação ao interessado indicado no item 9.3 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil assinalada pelo item 9.3 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.